Tribunal: TJDFT
Processo: 0732654-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO INPC. JUROS CAPITALIZADOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, CPC.
I - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, e a controvérsia exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para substituição dos índices de atualização previstos no contrato.
II - Agravo de instrumento desprovido.